Tribunal: TJMT
Processo: 1006296-06.2021.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006296-06.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[FLAVIA IZABEL GODOES - CPF: 046.805.691-23 (RECORRENTE), BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO - CPF: 627.950.741-68 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (REPRESENTANTE), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

E M E N T A:

RECURSO INOMINDO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR O CHECK-IN NÃO COMPROVADA. PERDA DO VOO. NO SHOW. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1
. A Recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, I do CPC, notadamente em relação ao impedimento de realizar o check in por falha nos sistemas da empresa aérea.

2.
Em verdade, ocorrera no-show, sendo a improcedência medida a se impor no presente caso, posto que o não comparecimento da autora para embarque afasta a responsabilidade da companhia aérea quanto aos gastos suportados inerentes à realização do transporte por outro meio, bem como elide qualquer dano moral a ser ressarcido.

3.
Sentença mantida.

4.
Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença, que julgou improcedentes os pedidos autorais, ao fundamento de que não restaram comprovados, de forma satisfatória, os fatos constitutivos do direito da parte autora, já que parte demandante não produziu qualquer prova que macule ou torne indevida a conduta das reclamadas.

A reclamante requer a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os seus pedidos, argumentando que tentou realizar o
check in
do voo contratado das reclamadas com a devida antecedência. Contudo, houve falha no sistema da empresa aérea, que a impediu de realizar o
check in
e o embarque. Requer ser indenizada por danos materiais no valor de R$ 1.579,44 (mil, quinhentos e setenta e nove reais e quarenta e quatro centavos) e danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022